Tribunal: TJDFT
Processo: 0001009-94.2001.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
D E S P A C H O Considerando que os alvarás de id 8063941, fls. e 88 e 90, não foram assinados, certifique a Contadoria da COORPRE se as credoras ANNA MARIA TUPINAMBA DE ALBUQUERQUE MELLO e ANTONIA PIMENTEL DE SENA levantaram os seus créditos inscritos no presente precatório. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto